Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-25.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO REGULAR. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. CAUSA DE AUMENTO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa, pleiteando a revisão da fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, bem como a vedação de aplicação de causa de aumento no cálculo da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a fração de 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao tipo penal, utilizada na dosimetria da pena, na primeira fase, deve ser revista para 1/6 sobre a pena mínima; (ii) se é proibida a utilização de uma causa de aumento (concurso de agentes), como circunstância judicial para majorar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange à dosimetria da pena, o magistrado possui discricionariedade para definir o quantum de aumento da pena-base, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo penal tem sido adotada pela jurisprudência como critério adequado na majoração da pena.
4. Não há bis in idem quando as circunstâncias valoradas na primeira fase da dosimetria são diversas daquelas consideradas para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, do CP. O que se veda é sua repetição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio da pena prevista no preceito secundário, para majoração da pena-base, em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais, está em consonância com os precedentes jurisprudenciais.
2. Afasta-se alegação de bis in idem, quando as circunstâncias valoradas na primeira fase da dosimetria são diversas daquelas consideradas para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, do CP, sendo vedada, na realidade, a sua repetição.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 157.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC no 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgRg no AREsp no 2.146.725/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.